Tribunal: TJSP
Processo: 0032680-39.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESPROVIDA DA COMPETENTE LICENÇA MUNICIPAL – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO - MATÉRIA AFETA ÀS C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do disposto no artigo 4o, inciso II, da Resolução no 623/13, do C.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESPROVIDA DA COMPETENTE LICENÇA MUNICIPAL – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO - MATÉRIA AFETA ÀS C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do disposto no artigo 4o, inciso II, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Incidência da regra prevista no artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000118019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0032680-39.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante RODOLFO ANTÔNIO NATALE, é apelada PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24740
APELAÇÃO No 0032680-39.2012.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Rodolfo Antônio Natale
APELADA: Prefeitura do Município de São José dos Campos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Silvio José Pinheiro dos Santos
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESPROVIDA
DA
COMPETENTE
LICENÇA
MUNICIPAL

PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO - MATÉRIA AFETA ÀS
C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do
disposto no artigo 4o, inciso II, da Resolução no 623/13, do
C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Incidência
da regra prevista no artigo 103 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. 3. Recurso de apelação, apresentado
pela
parte
ré,
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 227/228, de relatório adotado, que julgou procedente a
ação civil pública, objetivando a demolição do bem imóvel, descrito e
caracterizado na petição inicial, localizado em Área de Preservação
Ambiental. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa, atualizado.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentando pela parte ré,
não merece conhecimento, tendo em vista a incompetência jurisdicional
desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se de ação civil pública, objetivando a
demolição do bem imóvel, descrito e caracterizado na petição inicial,
localizado em Área de Preservação Ambiental. E, a alegação principal é
no sentido de que a construção é irregular e não obteve a competente
licença Municipal.
Pois bem. O disposto no artigo 103 do Regimento
Interno desta E. Corte de Justiça, estabelece, para fins de partilha da
atividade jurisdicional, o seguinte: “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
E, a causa de pedir deduzida na petição inicial, na
hipótese em exame, como já salientado, está relacionada à demolição da
construção realizada em Área de Proteção Ambiental Federal da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Daí porque, a competência para a apreciação e o
julgamento da hipótese concreta, é de uma das C. Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente, nos termos do artigo 4o, inciso II, da Resolução no
623/13, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Bauru. Vila Aviação
II. AIA no 20180914007414-1 de 14-9-2018. Destruir
ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação
nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de
especial preservação, sem autorização ou licença do
órgão ambiental competente. Multa. Embargo da
obra. Anulação. 1. Legislação. O art. 7o, 'caput' da
Decisão
de
Diretoria
CETESB
no
287/2013
estabeleceu a competência do órgão ambiental
municipal para autorizar a supressão de exemplares
arbóreos nativos isolados, vivos ou mortos, em lotes
urbanos situados fora de áreas de preservação
permanente ou de áreas de Unidades de Conservação,
excluindo-se Áreas de Proteção Ambiental. O imóvel
objeto dos está situado no perímetro urbano, fora de
Unidades de Conservação Municipais (ARIE ou APA)
e de áreas de preservação permanente; a ele se
aplicam os termos da Resolução SEMMA no 001/2017.
2. Exemplares arbóreos. Supressão. Autorização. A
autora solicitou à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente anuência para licenciamento ambiental da
área, o que incluía a supressão de 61 árvores nativas
isoladas. As autorizações foram concedidas com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
na Resolução SEMMA no 001/2017 e mediante
formalização
de
Termos
de
Compromisso
de
Recuperação Ambiental por meio dos quais a autora
se comprometeu a plantar 915 mudas de espécies
arbóreas da região. 3. Autuação. O auto de infração
não especifica as razões pelas quais a autora foi
autuada, a autoridade impetrada não prestou
informações e o apelo se limita a reproduzir
legislação e doutrina afetas ao direito ambiental. Tais
elementos permitem concluir que a autuação decorreu
da supressão de espécimes arbóreos para o que
impetrante detinha autorização concedida pelo órgão
municipal competente. A anulação é medida de rigor;
entendimento que se coaduna com os pareceres do
Ministério Público. Segurança concedida. Recurso
oficial e do Estado desprovidos.”
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1021341-22.2018.8.26.0071; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR.
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. O fato dos danos terem ocorrido nas
margens do rio Mogi-Guaçu, considerado bem da
União, não desloca a competência para a Justiça
Federal. Trata-se de dano ambiental estritamente
local, onde o interesse na proteção ambiental é
comum dos entes da Federação. Competência da
Justiça
Estadual
configurada.
Precedente.
2.
PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência, já que as provas se
mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção
de prova testemunhal que, no caso concreto, se mostra
inútil. Prova pericial desnecessária diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
vistorias técnicas realizadas na área, inclusive,
observando a aplicação do Novo Código Florestal. 3.
DANOS AMBIENTAIS. Dano que restou caracterizado
pelo descumprimento da legislação de regência e pela
falta de licença emitida pelo órgão ambiental
competente para a construção de casa de veraneio
rancho - em área de preservação permanente.
Necessidade de demolição das edificações que se
encontram em área de preservação permanente e
proteção ambiental, tendo em vista que impedem a
regeneração natural da vegetação. Dever de recompor
a cobertura florestal da área de preservação
permanente. 4. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0006446-54.2010.8.26.0459;
Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Pitangueiras
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
06/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018)
“APELAÇÃO Ação demolitória Área particular
Demolição de construção irregular erigida em área de
preservação ambiental sem o prévio procedimento de
licenciamento ambiental
Demanda proposta pelo
Município de São Bernardo do Campo após
fiscalização e imposição de multa ambiental, com
desrespeito a embargo e continuação da obra

Controvérsia quanto à localização do imóvel em área
de proteção e recuperação de mananciais, à existência
de danos ambientais a serem recompostos e à
possibilidade de regularização da construção à luz de
normas ambientais Matéria inserida na competência
das Colendas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente
Inteligência do art. 4o da Resolução no 623/13 com a
redação dada pela Resolução no 681/15 Precedentes
Recurso não conhecido, com remessa.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1027684-78.2016.8.26.0564; Relator (a): Maria Olívia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de
Registro: 07/11/2017)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
CUMULADA
COM
DEMOLIÇÃO
DE
BENFEITORIAS - BORDA DE RESERVATÓRIO DE
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANTERIOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL FOI
IMPLEMENTADO
TERMO
DE
AJUSTE
DE
CONDUTA (TAC) - MATÉRIA A ENVOLVER
PROTEÇÃO AMBIENTAL - DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA - PLAUSIBILIDADE - RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
EXPRESSA
DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA A CÂMARA
RESERVADA DO MEIO AMBIENTE.”
(TJSP; Apelação Cível 0001613-12.2012.8.26.0236;
Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro:
31/08/2017)
“AÇÃO DEMOLITÓRIA
Construção em área de
proteção ambiental - Sentença de improcedência
Competência da Câmara Especial do Meio Ambiente
Resolução n.o 623/2013
Tratando-se de ação
demolitória a envolver construção em área de
proteção ambiental, a competência para dirimir a
controvérsia é da Câmara Especial do Meio Ambiente,
na forma da Resolução n.o 623/2013, do Tribunal de
Justiça de São Paulo.”
(TJSP; Apelação Cível 0000241-33.2014.8.26.0244;
Relator (a): Luis Ganzerla; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 1a Vara;
Data do Julgamento: 23/02/2016; Data de Registro:
26/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, determinando-se a redistribuição dos
autos a uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator